Tribunal: STF
Processo: RE 79980
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
CONTRATO DE CORRETAGEM. SEGURO. DECISÃO RECORRIDA QUE CONSIDEROU SER
DEVIDA A COMISSAO, EMBORA, O CONTRATO TENHA SIDO INTERROMPIDO ANTES
DO PRAZO PREVISTO NA APOLICE DE SEGURO. EXTRAORDINÁRIO SEGUNDO AS
LETRAS A E D. RECURSO NÃO CONHECIDO POR APLICAÇÃO DAS SUMULAS 400 E
291.